Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. PRAZO DE FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge, condenando o apelante ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a oito por cento de seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigação do ex-cônjuge em prestar alimentos, com fundamento no princípio da Solidariedade familiar e a necessidade de fixação de prazo determinado para a prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Deve ser compatível com a capacidade analisada no caso de o alimentado prover seu sustento por suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
4. A pensão alimentícia, observado o princípio do Caráter excepcional, deve sempre ser estabelecida por prazo certo, o qual seja suficiente e razoável para permitir o ingresso da alimentada no mercado de trabalho.
5. Eventual quadro de impossibilidade de adentrar no mercado de trabalho em razão de condição de saúde debilitada pode ser motivo para acionar os serviços de saúde e benefícios do governo e, sendo a condição realmente grave, cabível o amparo da Seguridade Social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. 2. A pensão alimentícia deve ser estabelecida por prazo certo, suficiente e razoável para permitir o ingresso da alimentada no mercado de trabalho.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §§ 1o e 2o, art. 1.695, art. 1.702 e art. 1.704.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, REsp 1616889/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi. AREsp 833.448/SP, Rel. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão no 1945201, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 26.02.2025.